Tribunal: TJSP
Processo: 1002582-13.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE IMPOSTO RELATIVO À IMÓVEL APÓS RESCISÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LOTE – IMÓVEL VENDIDO A DUAS PESSOAS DISTINTAS - RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA EM PROCEDER AO CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL JUNTO À MUNICIPALIDADE APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO – DANO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE IMPOSTO RELATIVO À IMÓVEL APÓS RESCISÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LOTE – IMÓVEL VENDIDO A DUAS PESSOAS DISTINTAS - RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA EM PROCEDER AO CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL JUNTO À MUNICIPALIDADE APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222, da Comarca
de Guariba, em que é apelante MARIA LUIZA CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., é apelado RONALDO
STEFANELLI SCAVAZZINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222
2
Apelação Cível No 1002582-13.2016.8.26.0222
Apelante: Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Apelado: Ronaldo Stefanelli Scavazzini
(Voto no 24.043)
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA
DE IMPOSTO RELATIVO À IMÓVEL APÓS RESCISÃO
DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LOTE IMÓVEL
VENDIDO
A
DUAS
PESSOAS
DISTINTAS
-
RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA EM PROCEDER
AO
CANCELAMENTO
E
TRANSFERÊNCIA
DA
TITULARIDADE
DO
IMÓVEL
JUNTO
À
MUNICIPALIDADE APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO
DANO MORAL CONFIGURADO
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 105/110 que julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na inicial para (i)
impor à ré obrigação de fazer, consistente em proceder ao
cancelamento do cadastro do imóvel litigioso em nome do
autor perante órgão próprio da Prefeitura do Município de
Pradópolis/SP; (ii) condenar a ré ao pagamento de
indenização de danos morais ao autor no valor de R$
2.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento
e com juros de mora contados do ato ilícito (ajuizamento
da primeira execução).
Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor
e a ré a arcar, em partes iguais, com as custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222
3
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida ao autor.
Irresignada,
a
requerida
recorre
pugnando
pela
reforma da decisão. Sustenta, em síntese, não haver
provas de qualquer conduta ilícita a ensejar a condenação
de indenização por danos morais (fls. 113/123).
Contrarrazões às fls. 132/135.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
O autor ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais em face de Maria Luiza
Construções
e
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
alegando, em síntese, ter adquirido em 04 de janeiro de
2012 um terreno da requerida no “Loteamento Jardim Maria
Luiza II”, na cidade de Pradópolis; após alguns meses do
regular pagamento do imóvel, observou que havia alguém
realizando benfeitorias no local, constatando então que a
requerida havia vendido o mesmo lote para duas pessoas
distintas; disse que junto à Prefeitura o imóvel estava
em seu nome e que a venda à terceira pessoa estaria
irregular; entrou em contato com a requerida e acordaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222
4
a rescisão do contrato com o ressarcimento de 50% do
valor pago e a transferência do bem à pessoa que já
estava na posse do lote de terreno; após dois anos, tomou
conhecimento de que havia contra si duas ações de
execuções fiscais (Procs. 0000827-05.2015.8.26.0222 e
0057084-89.2011.8.26.0222); como a requerida não realizou
a transferência do imóvel ao outro comprador, as dívidas
estão sendo lançadas em seu nome, causando-lhe prejuízos.
Requereu a declaração de inexistência de débito relativo
ao imóvel litigioso e a condenação da requerida ao
pagamento de indenização de danos morais por eventual
inclusão de seu nome em cadastros restritivos de órgãos
de proteção ao crédito e em virtude da omissão de
regularização do cadastro imobiliário de regularização do
cadastro imobiliário que ensejaram as ações de execução
fiscais.
Contestação às fls. 52/66; réplica às fls. 88;
ofícios recebidos às fls. 100/104 e, por fim, o MM. Juiz
de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos
(fls. 105/110).
2. - O DIREITO O recurso não comporta provimento.
Restou
incontroverso
que
as
partes
firmaram
compromisso de compra e venda de lote no denominado
“Loteamento Maria Luiza II”, que posteriormente foi
rescindido e também que, após a rescisão, houve inscrição
do nome do autor em dívida ativa e ele foi réu em
execução fiscal.
A controvérsia cinge-se à responsabilidade, entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222
5
partes, de proceder ao cancelamento do registro perante a
municipalidade.

A par disso, como bem decidido pela r. sentença,
“Verifica-se que embora não haja nos autos elementos
probatórios capazes de demonstrar a responsabilidade
relativa ao registro, é certo que tal ato usualmente é
realizado pelo particular adquirente do imóvel, visto que
é de seu interesse que o imóvel esteja em seu nome, por
se tratar de um bem de alto valor econômico.
“Prevê o Código Tributário Nacional em seu artigo
131 que 'São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente
ou
remitente,
pelos
tributos
relativos
aos
bens
adquiridos ou remidos'. Logo, em regra o responsável pelo
pagamento do imposto relativo à propriedade urbana é o
adquirente, no caso em tela, o autor.
“No mais, é certo que para o cadastramento e
eventual cancelamento do registro junto ao Município, a
parte deve demonstrar a efetiva propriedade sobre o bem
ou então, a alienação do imóvel, a fim de que o Município
possa realizar as cobranças de IPTU em razão do
verdadeiro proprietário. Desta forma, quando do distrato
contratual realizado entre as partes, é certo que caberia
a qualquer das partes proceder ao cancelamento.
“A parte autora não traz aos autos qualquer documento que demonstre a recusa por parte da
Municipalidade a fim de retirar o imóvel de seu nome e
transferir à ré, visto que, em virtude do distrato
passaria a ré a ser a efetiva proprietária do imóvel, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222
6
esta deveria, por sua vez, transferir ao 'novo' proprietário.
“De modo parecido, não trouxe a ré aos autos o
contrato de compra e venda usualmente pactuado junto aos
adquirentes do imóvel visto que é de rigor a existência
de cláusula contratual relativa ao dever do adquirente
cumprir com os encargos tributários referentes ao imóvel
alienado, de forma que a ré deveria ter agido com boa fé
e cautela quando do distrato contratual, e informar o
atual possuidor e proprietário do imóvel para proceder à
transferência do imóvel junto à municipalidade para sua
titularidade.
“Nesta senda, é possível concluir pela boa fé do
autor, o qual viu seu imóvel sendo transferido a terceira
pessoa, em virtude de ato negligente da ré em alienar um
único
lote
urbano
a
dois
consumidores,
e
consecutivamente, é possível entender que o autor de fato
presumiu que a transferência do imóvel seria realizado
pela ré, em virtude da dúplice alienação do imóvel.
“Insta ainda mencionar que quando do cancelamento do
registro do imóvel junto do município, deve-se pontuar o
nome do proprietário, de forma que, o autor fora incisivo
no sentido de não saber quem é o atual proprietário,
cabendo, portanto, à ré diligenciar e proceder ao
cancelamento e posterior cadastramento do imóvel ao nome
do proprietário de direito.”
Desse modo, na hipótese, forçoso concluir que a
responsabilidade
era,
de
fato,
da
requerida,
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222
7
apelante, em proceder à comunicação a Municipalidade da
transferência da titularidade do imóvel e não do apelado.
Portanto, correta a r. decisão que reconheceu a
responsabilidade do apelante e impôs a ele a obrigação de
promover o cancelamento do cadastro do imóvel litigioso
em nome do autor perante o órgão próprio da Prefeitura do
Município de Pradópolis.
Evidenciada a conduta ilícita da ré, presente está o
dever de indenizar, que se dá in re ipsa. A cobrança
indevida do tributo em nome do autor, que já não era mais
o promissário comprador do imóvel, acarreta dano moral
indenizável. Os transtornos sofridos pelo demandante, a
aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar fugiram à
normalidade e se constituíram como agressão à sua
dignidade.
No tocante ao quantum, deve-se lembrar que o
balizamento do dano moral há de ser fixado dentro de uma
razoabilidade, ou seja, reparar a dor sofrida sem que
haja um enriquecimento sem causa por parte da vítima.
(STJ, REsp. 245.727/SE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ. de 5.6.2000; 3a T., REsp. 578.682-0/SC,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u. DJ. de
29.06.2004).
O valor da indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00 deve ser mantido por se entender condizente com as
consequências do mal que a conduta da requerida causou ao
autor, procurando minorar o sofrimento da parte lesada,
sem lhe trazer indevido enriquecimento ilícito, nem
desfalque desmesurado ao lesante, indicador sempre levado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222
8
em consideração para a fixação do montante dos danos da
espécie.
Ademais, é certo também que o autor da ação
conformou-se com o arbitramento do quantum indenizatório,
feito pelo d. Juízo de origem, de sorte que sua majoração
é inviável.
Sendo
assim,
tem-se
que,
pretoriamente,
a
indenização ora fixada realmente serve de consolo ao
requerente. Isto porque o referido valor segue os
critérios da eqüidade, que leva em consideração a posição
social da vítima, o comportamento do ofensor, a
intensidade do sofrimento, a repercussão da ofensa
(média) e o caráter punitivo da indenização (sem
enriquecimento sem causa).
Por todo o exposto, é de rigor a manutenção da r.
sentença em sua integralidade.
3. - DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - Em razão do não
acolhimento da pretensão recursal, ficam os honorários
advocatícios em favor do autor majorados para 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002582-13.2016.8.26.0222
9
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica